Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704901-08.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: KETNY PAULA FEITOSA DA ROCHA, KESSYA KAROLAYNE FEITOSA DA ROCHA D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para informarem/comprovarem o cumprimento do acordo nos valores e prazo entabulado no ID 48938041, a fim de que este seja homologado. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator